Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-88.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Desnecessidade de prévia provocação administrativa – Interesse processual presente – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados – Inexistência de prova de que os danos têm relação com a prestação de

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Desnecessidade de prévia provocação administrativa – Interesse processual presente – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados – Inexistência de prova de que os danos têm relação com a prestação de serviço da ré – Nexo de causalidade não demonstrado – Improcedência que se impõe – Recurso provido.